Tribunal: TJPA
Processo: 0803033-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803033-66.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0803033-66.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

PACIENTE: LUCAS RODRIGUES FILHO

IMPETRANTE: RENILSON RODRIGUES CASTRO – OAB/PA Nº 19.117-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PLEITO PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de proceder na perpetração do ilícito, uma vez que foi preso juntamente com mais dois indivíduos, com razoável quantidade de substância entorpecente – 148,456 gramas de maconha (distribuídos entre uma barra e quinze embrulhos), considerando o ambiente social

de um pequeno município interiorano.

2.

“A superveniência de decisão indeferindo pedido de revogação de prisão preventiva torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a sua análise”.
(TJ-PA - HC: 08032629420198140000 BELÉM, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 28/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 31/05/2019).

3.

Ordem conhecida e denegada à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório
,
sem pedido de liminar
, impetrada pelo advogado Renilson Rodrigues Castro, em favor de
Lucas Rodrigues Filho
– que responde ao processo crime nº 0800118-60.2021.8.14.0124 –, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingo do Araguaia.

Alega o impetrante, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal por falta de fundamentação na decisão que decretou sua custodia cautelar, uma vez que foi imposta
“sob o fundamento genérico, e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública, tudo nos autos do processo de n. 0800118-60.2021.8.14.0124, 1ª Vara Criminal – São Domingos do Araguaia/PA”.

Afirma, após evocar o postulado da presunção de inocência, excesso de prazo para análise do pedido de liberdade provisória.

Nesses termos pede:

“1) A Concessão da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada.

Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Desembargador Relator do feito, que em assim decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!”.

Juntou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos e ante a ausência de pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (ID nº 4.940.394).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.
(ID nº 4.954.106).

É o relatório.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas, tanto a que decretou quanto à que indeferiu o pleito de revogação, demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, na fração de interesse:

Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID nº 4.940.395):

“Segundo as assertivas contidas nos autos, os nacionais
LUCAS RODRIGUES FILHO,
CLEONE CUSTODIA DE LIMA e GEAN WESLEY CARVALHO LIMA teriam sido presos em flagrante delito após terem sido surpreendidos com quantidade grande de drogas que estavam sendo particionadas e embaladas em pequenas porções.
O condutor teria presenciado, antes de adentrar ao local, ainda da parte de fora da casa, que os indivíduos estavam sentados embrulhando as drogas. No local foram encontrados objetos e dinheiro, descritos no evento 23498104
.

No evento 23498105 a DD. Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

........................................................................................................

A conversão da prisão por flagrante em prisão preventiva pode acontecer se, além do pedido expresso pela autoridade competente, se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que narra: ‘‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.’’

No caso dos autos, a douta autoridade policial capitulou a conduta ao art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, que possuem alta reprimenda penal (pena máxima superior a quatro anos).

Diante do exposto,
e vislumbrando a presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a da necessidade de manutenção da ordem pública, homologo a prisão em flagrante e em conversão, DECRETO a prisão preventiva dos nacionais LUCAS RODRIGUES FILHO
, CLEONE CUSTODIA DE LIMA e GEAN WESLEY CARVALHO LIMA”.
(Grifei).

Decisão que negou o pedido de revogação da prisão (ID nº 4.906.506):

“Analisando os autos, observo que não há fato novo capaz de justificar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva e entendeu inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Pois, como é sabido, a revogação da prisão preventiva depende da ocorrência de fato novo que justifique uma nova análise pelo juízo de 1º grau.

É cediço que de acordo com o art. 316 do CPP o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Reitero que “condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.

Outrossim, durante a instrução criminal, a manutenção da segregação cautelar poderá ser apreciada novamente.

Registre-se que o processo segue seu trâmite normal e os fatos alegados pela defesa devem ser apreciados durante a instrução processual, uma vez que os argumentos condizem com o mérito da presente ação.

Portanto, a custodia cautelar deve ser mantida pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Destarte, para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA de LUCAS RODRIGUES FILHO por considerar estarem presente os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva (Art. 312, do Código de Processo Penal) e que a gravidade, em concreto, do crime imputado, não

aconselha aplicação de medida cautelar diversa da prisão”.

Pelo teor da transcrição do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a imprescindibilidade na manutenção da custódia, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, sua especial necessidade para garantia da ordem pública, destacando que o paciente, juntamente pois
o coacto foi preso, juntamente com outros 2 indivíduos, enquanto fracionava 148,456 gramas de
maconha.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência, vale salientar os termos da denúncia, no ponto em descreve, em minucias, o fato tido como criminoso:

“(...) no dia 18/02/2021, por volta das 16h, policiais militares foram averiguar uma denúncia anônima de tráfico na Rua Aloísio Chaves, s/n, Bairro Tocão, próximo ao Comercial ‘Pague Menos’, neste município, tendo sido flagrados os denunciados nos fundos da casa embrulhando drogas em pequenas porções e corrido em direções distintas assim que ouviram a porta da viatura bater.

03. De acordo com as investigações, ato contínuo, a guarnição policial conseguiu conter os acusados e encontrou dentro da casa três aparelhos celulares, uma quantidade aproximada de 148,456g de substância similar à ‘maconha’ (divididos entre uma barra e quinze embrulhos) e nove pequenos embrulhos da substância vulgarmente conhecida como ‘crack’ dentro de um guarda-roupa, bem como a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), sendo que uma parte do montante estava guardada junto com a droga e outra parte nos bolsos dos denunciados”.

No ponto, entendo oportuno assentar, ao lado da natureza da droga apreendida, que, como sempre pondera o Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:
“[c]omo no território da nossa vasta região, (...) foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.
(1706219, 1706219, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 06/05/2019, publicado em 07/05/2019).

Dessa forma, não há que se falar em falta de fundamentação ou mesmo ofensa ao princípio da presunção de inocência com a manutenção da segregação cautelar do coacto.

Por outro lado, a respeito do excesso de prazo brevemente mencionado pelo impetrante, destaco que o pedido encontra-se prejudicado, uma vez que a autoridade indicada como coatora analisou o pedido que estava pendente de exame.

Diante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23 de abril de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 17/05/2021